Tribunal: TJMT
Processo: 1020001-82.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020001-82.2020.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO, LANÇAMENTO, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (AGRAVADO), KAMILA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 063.284.061-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de homologação de pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e fixação de honorários com base no proveito econômico.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) Preliminarmente, discute-se a admissibilidade do agravo interno sob a alegação de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal.

(
ii
) No mérito, analisa-se a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

Foram rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal, uma vez que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, não havendo inovação em relação à matéria discutida na apelação, além de tratar-se de matéria de ordem pública no tocante aos honorários advocatícios.

No mérito, reconhece-se que, em casos de exclusão de corresponsável sem extinção do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, diante da ausência de benefício econômico mensurável, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme precedentes do STJ.

Considerando o valor da CDA, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se os honorários em R$ 46.483,15.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Honorários fixados em R$ 46.483,15.

Tese de julgamento:

A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada afasta a alegação de ausência de dialeticidade.

Em execução fiscal, a exclusão de corresponsável do polo passivo sem redução do crédito tributário enseja a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.065.648/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
06/11/2023;
AgInt
no REsp 2.119.463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/06/2024;
AgInt
no
AREsp
2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16/03/2023; AI 1018828-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 31/03/2025.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
A
NGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (id. 246128167) que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que homologou reconhecimento de pedido e fixou honorários conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (id. 242839163).

O agravante alega que a decisão deixou de aplicar o art. 85, §8º, do CPC, defendendo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, sob o argumento de que a demanda se limitou à exclusão do polo passivo da execução. Alternativamente, requer a divisão proporcional dos honorários entre os executados, conforme entendimento do STJ. Sucessivamente, pleiteia a aplicação do escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC (id. 265688294).

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, em afronta ao princípio da dialeticidade. Alega, ainda, inovação recursal, pois as matérias ora discutidas não teriam sido objeto da apelação. No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 271735352).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

O agravado argumenta que o recurso não trouxe fundamentos contundentes contra a decisão monocrática proferida, limitando-se a replicar os argumentos já apresentados, razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade recursal, além da nítida inovação recursal.

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, este exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, vedada a mera repetição de teses já expostas, sem enfrentamento direto dos pontos decisivos.

No caso, embora o agravante tenha reiterado parte de seus argumentos, insurgiu-se de maneira clara e específica contra os fundamentos da decisão, em conformidade com a jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1199 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, 'b', do CPC/2015 não viola o princípio da colegialidade quando o recurso está em confronto com jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
2. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o Agravante expõe fundamentos suficientes para impugnar a decisão agravada
. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão atacada analisa as teses centrais do recurso e respeita os limites do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento. 4. As novas regras prescricionais da Lei n. 14.230/2021 não retroagem para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência, conforme fixado pelo STF no Tema n. 1.199." (TJ-MT 1018828-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (destaquei)

Assim, não há falar em ausência de dialeticidade.

No que se refere à alegada inovação recursal, também não assiste razão ao agravado. Embora o agravante tenha ampliado seus argumentos no agravo interno, todas as teses versam sobre a fixação dos honorários advocatícios, tema central da apelação. As alegações relativas à apreciação equitativa, divisão proporcional entre sujeitos passivos e aplicação do escalonamento do art. 85, §3º, do CPC constituem desdobramentos naturais da matéria recorrida, não caracterizando inovação.

Ressalte-se ainda que a fixação dos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
.3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) (destaquei)

Diante do exposto, rejeito ambas as preliminares suscitadas.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática (id. 246128167) que manteve a sentença (id. 242839163) condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico. A insurgência funda-se na necessidade de fixação da verba honorária por equidade, em razão da natureza da decisão de origem.

Reexaminando a matéria, entendo que a imposição de honorários sucumbenciais em hipóteses de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve observar os critérios de fixação por equidade, conforme prevê o art. 85, §8º, do CPC, considerando a natureza da demanda.

No caso, a Fazenda Pública reconheceu apenas a ilegitimidade de um dos sócios para figurar no polo passivo, sem redução ou alteração do crédito tributário constituído na CDA. O título executivo permaneceu íntegro, inviabilizando a aferição de proveito econômico que pudesse servir de base para fixação dos honorários por percentual.

Embora os precedentes firmados nos Recursos Especiais números 2.097.166/SP e 2.109.815/SP delimitem a aplicação da equidade a exceções de
pré
-executividade e embargos à execução, a
ratio

decidendi
é aplicável ao presente caso, pois também não houve extinção do crédito fiscal.

Cito, a propósito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA A IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Por força do princípio da especialidade e em atenção ao art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável indicado pela Fazenda, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa
, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 2.065.648/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 6/11/2023.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) .3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (
distinguishing
) com o Tema 1 .076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ.
Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável
. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
equidade .
A propósito:
AgInt
no REsp n. 2.087.215/PE,
Rel
. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 12/3/2024 e
AgInt
no REsp n. 1.844 .823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 11/4/2024.
4 .
Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2119463 RJ 2024/0018014-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2024) (destaquei)

Dessa forma, considerando a peculiaridade do caso, a ausência de benefício econômico mensurável e o zelo profissional demonstrado, impõe-se a fixação dos honorários por equidade.

Face ao exposto,
dou provimento

ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, fixando os honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil a qual fixo em R$ 5.000.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida na Ação Declaratória nº 1020001-82.2020.8.11.0041, que havia reconhecido a ilegitimidade passiva tributária de
OSORIO NETO FILHO
e
IVO DA PAIXÃO NETO
, bem como

fixado os honorários nos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (id. 242839163).

Sustenta o Estado de Mato Grosso, que a verba honorária deve ser fixada por equidade.

A eminente relatora votou para DAR provimento ao presente Agravo Interno, para rever sua decisão e fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Embora já tenha me posicionado no sentido de aplicar os honorários em percentual (artigo 85, § 3º do CPC) na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal, a Segunda Câmara de Direito Público deste Sodalício firmou entendimento no sentido de fixar, nesses casos, os honorários por equidade (artigo 85, § 8º do CPC),
quando o valor da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes
.

Assim, coaduno com o entendimento da douta relatora de que os honorários, no caso concreto, podem ser fixados por equidade, mas divirjo dos valores fixados, pelos motivos que passo a explicitar.

In
casu
, a última CDA apresentada nos autos de origem, antes da exclusão dos corresponsáveis, possuía o valor de R$ 9.296.631,82 (Id. 31972160 –
Pje
1º grau) de modo que, o valor da demanda e/ou o possível proveito econômico se revelam exorbitante.

Tem-se, portanto, que no presente caso, os honorários devem ser fixados por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022,
g.n
)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. [...] 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265), deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] III. Razões de decidir [...] 6. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8º, do CPC. [...]” (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Ressalta-se que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

Por quanto, para que os honorários por equidade traduzam em uma remuneração digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido, tenho que a melhor forma de fixação, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, é com a multiplicação do valor atualizado do título executado por 2%, sendo o resultado, posteriormente, dividido pelo número de devedores apresentados na CDA originária (Valor Atualizado da CDA
X
2%
÷
Nº de Executados apontados no título originários).

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a CDA apresentada nos autos de origem possuía o valor de R$ 9.296.631,82 (Id. 31972160 –
Pje
1º grau) e a ação foi ajuizada em desfavor de 4 devedores, de modo que ao se aplicar a referida fórmula encontra-se o seguinte valor:

R$ 9.296.631,82
X
2%
÷ 4 = 46.483,15

Assim, considerando o valor, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade, na hipótese, em R$
46.483,15
(quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos), de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Com efeito, considerando que o agravante concordou com os pedidos da inicial e, de imediato, apresentou a CDA atualizada sem constar dos agravados no quadro de corresponsáveis pelo título executado, o artigo 90, § 4º do CPC deve ser aplicado ao caso, de modo a reduzir os honorários pela metade.

Posto isso, acompanho a relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, no entanto, divirjo do valor dos honorários, que devem ser fixados em R$
46.483,15
(quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quinze centavos), devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares,

A matéria é referente a honorários advocatícios.

Concordamos que a fixação deve ser por equidade de forma que quanto aos valores adiro ao voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025